Tribunal: TJBA
Processo: 8052915-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052915-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARINA LACERDA FRANCA e outros Advogado(s): ANA ANGELICA ABREU MIRANDA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DIRETA AFASTADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 176 DO STJ. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por MARINA LACERDA FRANCA – EPP e MARINA LACERDA FRANÇA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cândido Sales/BA, que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia para cobrança de ICMS referente aos exercícios de 2005 e 2006, no valor de R$ 19.194,77, prosseguindo a execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição direta do crédito tributário de ICMS, considerando a constituição definitiva do crédito, os parcelamentos realizados e o ajuizamento da execução fiscal; (ii) estabelecer se está configurada a prescrição intercorrente em razão da paralisação do feito executivo por período superior ao prazo legal, por inércia da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR O ICMS é tributo sujeito a lançamento por homologação, cujo prazo prescricional para cobrança judicial inicia-se com a constituição definitiva do crédito, sendo interrompido por atos inequívocos de reconhecimento da dívida, como o pedido de parcelamento, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. Os sucessivos parcelamentos do débito, com o último deferido em 13.11.2009 e rescindido em 01.03.2010, interrompem a prescrição, reiniciando-se o prazo quinquenal a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da rescisão. A execução fiscal ajuizada em 23.07.2010 e o despacho citatório proferido em 17.06.2011 ocorreram antes do término do prazo prescricional reiniciado em 02.03.2010, afastando a prescrição direta. A prescrição intercorrente opera-se quando, após a interrupção do prazo prescricional pela citação, o processo permanece paralisado por mais de cinco anos, somado ao prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, por ausência de diligências eficazes da Fazenda Pública. O prazo de suspensão e o subsequente prazo prescricional intercorrente têm início automático com a ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho formal, conforme entendimento consolidado no Tema 176 do STJ. A tramitação da execução fiscal por mais de uma década, sem constrição patrimonial efetiva ou impulso processual útil por parte do Exequente, evidencia a inércia estatal apta a ensejar a prescrição intercorrente. O art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, estabelece expressamente que o reconhecimento da prescrição intercorrente no curso do processo implica extinção sem ônus para as partes. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052915-98.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MARINA LACERDA FRANCA e outros e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 3/S